Tribunal: TJDFT
Processo: 0745735-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745735-74.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ALINE DE SOUZA LINCOLN CAETANO, DANILO DO PRADO GEBER, EDUARDO DE OLIVEIRA MELO, LEDA MARIA BORDONAL, MARIA ASSUMPÇÃO PIMENTEL, MARIA NORMELIA ALVES NOGUEIRA, MILENA OLIVIERI LISITA, TELMA RODRIGUES CALDEIRA RECORRIDOS: JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES FURTADO, CONCEIÇÃO BALDUINO VALENTE, QUINTAL DAS 400 BAR E LANCHONETE EIRELI, TERRITÓRIO DO SAMBA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE VIOLAÇÃO AO DIREIRO AO SOSSEGO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO LOCADOR DO IMÓVEL PARA OCUPAR O POLO PASSIVO. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA LOCADORA/PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL LOCADO. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Em se tratando de direito de vizinhança, como o do caso vertente (perturbação de sossego decorrente de utilização de bem imóvel), é reconhecida a legitimidade do proprietário/locador do imóvel para responder, juntamente com o locatário, por eventuais prejuízos causados pela má utilização do imóvel. 2. O exercício do direito de defesa e de insurgência recursal assiste à parte sucumbente da relação processual. Logo, há interesse recursal à parte quando ataca a sentença em ponto que lhe é desfavorável. 3. A despeito de o dano ser incontroverso, os outros pressupostos da responsabilidade civil subjetiva – ato ilícito, nexo causal e culpa –, também devem estar presentes para que se configure o dever de indenizar a ser impingido ao proprietário/locador do imóvel. 4. Não demonstrada a culpa da locadora do imóvel, quer seja pela adoção de postura comissiva ou omissiva, suficiente a gerar qualquer tipo de dano, resta prejudicada a configuração do dever de indenizar pela ausência de ato ilícito. 5. Apelação dos autores conhecida e desprovida. 6. Apelação da 2a ré conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado deu aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, interpretação divergente do entendimento adotado pelo TJSP e pelo STJ, no sentido de que o direito de vizinhança está condicionado à responsabilidade objetiva, sendo, portanto, dispensável a comprovação da culpa dos proprietários/locadores. Aduzem, assim, que havendo o locatário causado danos a vizinhos, a responsabilidade civil é objetiva, prescindindo-se da comprovação da eventual culpa do proprietário, razão pela qual responde solidariamente pela reparação dos danos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece seguir. Com efeito, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030